Tribunal: CARF
Processo: 16682.720892/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720892/2013-08
ACÓRDÃO
3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2010
FATO GERADOR. CONCEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.
Os serviços de (i) manutenção dos sistemas de vídeo de vigilância, de
intrusão e controle de acesso, (ii) compra e monitoramento de mídia, (iii)
comissionamento e gestão do projeto; (iv) instalação de “6 PCs “shoe box”
e (v) compra e assessoria de pacotes turísticos são serviços técnicos cuja
execução depende de conhecimentos técnicos especializados, prestados
por profissionais liberais ou de artes e ofícios.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IRRF.
Nos termos da Súmula CARF no 158, o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a
Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) – Remessas ao Exterior, lavrado em 18/06/2013, referente a fatos
geradores ocorridos nos anos de 2008 a 2010, totalizando o crédito tributário lançado (fls. 711-
720) de R$2.376.215,78.
Conforme descrito no Termo de Verificação de fls. 681-710, em decorrência do
interesse fiscal na matéria contida nos autos do processo administrativo no 15374.001337/2006-
67, que trata de acompanhamento judicial do Mandado de Segurança no 2006.51.01.013416-5, foi
realizada ação fiscal para análise dos contratos de prestação de serviços do período de 01/2008 a
12/2010, referentes a remessas de recursos ao exterior, com o objetivo de apurar a incidência da
CIDE-REMESSAS e comparar com os valores declarados em DCTF e recolhidos em DARF.
Em relação ao referido Mandado de Segurança, o Auditor-Fiscal constatou que este
objetivava a concessão de ordem que lhe garantisse o direito de não recolher a CIDE em relação às
remessas ao exterior para pagamentos de contratos de prestação de serviços, bem como o direito
à compensação dos tributos supostamente recolhidos indevidamente.
No trâmite da ação judicial, reporta que primeiramente houve indeferimento da
liminar, seguido de sentença que denegou a segurança, e, ainda, decisão do TRF 2a Região que
negou seguimento do recurso de apelação apresentado pelo interessado. Houve também
interposição de Agravo Interno que teve o provimento negado, e, Embargo de Declaração
igualmente negado pelo Tribunal.
Informa que à época da autuação, o processo judicial aguardava julgamento dos
recursos especial e extraordinário interpostos pelo interessado, porém, não havia nenhum
impedimento para a cobrança da CIDE (fls. 57 e ss.).
Assim, examinando a documentação apresentada pela empresa, juntamente com as
DCTFs por ela transmitidas, constatou as seguintes situações que ensejaram os lançamentos
tributários em tela:
Das Remessas relativas à Serviços Técnicos e de Assistência Administrativa e
Semelhantes:
Em análise à escrituração contábil, contratos de câmbio e contratos celebrados com
os prestadores de serviços, a autoridade tributária aferiu que o interessado não havia recolhido
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
3
corretamente a CIDE sobre as remessas relativas à contratação de serviços técnicos especializados,
a seguir detalhados:
- Remessas à empresa MFPM
Constatou a existência de contratos de prestação de serviços de engenharia e de
consultoria e os recolhimentos da CIDE sobre as remessas das respectivas contraprestações. No
entanto, verificou que na apuração da contribuição, a empresa não incluiu na base de cálculo o
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre a referida remessa, e, consequentemente,
apurou contribuição a menor.
Deste modo, adicionou à base de cálculo o IRRF e efetuou o lançamento da
diferença.
Além destes contratos, verificou ainda a existência de contrato de licença de uso e
suporte técnico, com assistência técnica e acompanhamento permanente, a software utilizado na
produção de pneus, a empresa não considerou as remessas efetuadas como base de incidência da
CIDE.
Destacou o seguinte trecho do contrato:
"- que SEDEPRO se encarrega de desenvolver o software para uma extensa gama de
produtos e assegura uma assistência técnica e acompanhamento permanente ao referido
software, a fim adaptá-lo a novos produtos e aos pedidos do mercado e fornecimentos
disponíveis."
E concluiu o seguinte:
Como o referido contrato não trata exclusivamente de licença de uso de programa
de computador "de prateleira", incluindo, também, prestação de serviços e assistência técnica
permanente, entendemos, não ser aplicável, neste caso, a isenção prevista no parágrafo 1°-A do
artigo 2o da Lei n° 10.168/2000, alterada pela Lei n° 10.332/2001, anteriormente descrita. Da
mesma forma, como o contrato não discrimina os valores que diriam respeito exclusivamente à
licença de uso, como também, os valores dos demais serviços técnicos especializados incluídos, fica
inviabilizada a tributação isolada desses serviços, devendo ser considerado, portanto, o valor total
das remessas para fins de incidência da CIDE.
Com isso, efetuou os respectivos lançamentos tributários.
- Remessas à empresa Trinfover
Assim como no caso anterior, aferiu que o contrato tinha como objeto licença de
uso de software, manutenção e suporte.
Portanto, como no caso anterior, por não haver discriminação dos valores
referentes a serviços de manutenção e suporte, restou inviabilizada a tributação isolada destes
serviços, considerando, assim, o valor total das remessas para fins de incidência da CIDE.
Remessas às demais empresas
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
4
A autoridade fiscal aferiu que os serviços prestados por estas empresas se
enquadravam como serviços técnicos, configurando, assim, hipótese de incidência da CIDE. Segue
quadro demonstrativo dos serviços prestados por cada empresa:

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
5

Tendo em vista que o interessado não havia declarado e recolhido a CIDE para tais
remessas, efetuou os respectivos lançamentos tributários.
Cientificado em 28/06/2013, o interessado apresentou, em 29/07/2013,
impugnação contestando, em suma, 3 (três) questões:
(i) Não há incidência de CIDE sobre os contratos de mero licenciamento de software
firmados com as empresas MFPM e Trinfover, por tratarem-se de direito autoral conforme
expressa previsão legal nesse sentido cuja remuneração não se dá por royalties, além do que
jamais ocorreu efetiva prestação de serviços de suporte e manutenção, quiçá serviços técnicos
especializados; e,
(ii) Não houve prestação de serviço técnico especializado nos contratos firmados
com as empresas Niscayah, Mindshare Miami, ASA System, Prosyst, UTAC e Havas Sports, o que
denota a inexistência de fato gerador da CIDE.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
6
(iii) o IRRF não compõe a base cálculo da CIDE, inclusive conforme entendimento
reiteradamente manifestado pelo Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (“CIDE”).
A 15a Turma da DRJ-Rio de Janeiro (DRJ-RJO), em sessão datada de 26/09/2017, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, sob o fundamento de que os
contratos celebrados com as empresas MPFM e Trinfover versavam, respectivamente, sobre o
licenciamento de software e a aquisição de direito de propriedade de aplicativos, razão pela qual
as remessas efetuadas a tais empresas não se enquadrariam nas hipóteses de incidência da CIDE.
Foi exarado o Acórdão no 12-91.724, às fls. 997/1024, com a seguinte Ementa:
IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Reputa-se definitivamente constituída, na esfera administrativa, a parcela não
impugnada da exigência fiscal.
CIDE-REMESSAS. DESCRIÇÃO DOS FATOS INCONDIZENTE COM O NEGÓCIO
JURÍDICO REALIZADO.
Verificado que a descrição dos fatos que embasaram a autuação não condiz com a
natureza do contrato indicado como elemento de prova para o enquadramento
das operações nas hipóteses de incidência da CIDE, não há como sustentar o
lançamento tributário com base no fundamento exposto no Termo de Verificação
Fiscal, o qual, por consequência, deve ser cancelado.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E
SEMELHANTES.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 21/03/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1039), apresentou Recurso
Voluntário em 23/04/2018, às fls. 1051/1101.
É o relatório.

Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
7
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE PARTE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA ALEGADAMENTE IMPUGNADA
Alega o recorrente que, ao contrário do que afirmou o colegiado a quo, realizou a
devida impugnação de todas as matérias. Seu inconformismo foi fundamentado no Recurso
Voluntário nos seguintes termos, verbis:
18. Como anteriormente relatado, em relação às remessas realizadas às empresas
Symbiose, Hay Group, Atlas/CEFAM, RMS, Michelin Espanha, Golsta, Insight,
Swiftview, Bocafina, Soft, FIMEC, Five Celes, Maison, Societe Generale, Seavus,
Zeppellin, The European Institute, Michelin Australia, Architectuing, Hitec, Richard
Lewis, IGE-XAO, Publicis Events, AFPI, Karl Kollner, P. La Diffusion e JCD Conseil, a
DRJ/RJO entendeu que estas não teriam sido impugnadas, motivo pelo qual
consignou que “os créditos tributários que não integram a lide restam
definitivamente constituídos na esfera administrativa.” Senão vejamos:
(...)
19. Contudo, é incontroverso que a Recorrente impugnou a totalidade da base de
cálculo da CIDE, quanto à indevida inclusão do IRRF, não havendo que se falar,
portanto, em eventual constituição definitiva dos créditos tributários por ausência
de impugnação específica.
20. Ademais, a Recorrente refutou todos os lançamentos tributários sob o mesmo
argumento de que não incide CIDE sobre o mero licenciamento de software, além
do que jamais ocorreu efetiva prestação de serviços de suporte e manutenção,
tampouco de serviços técnicos especializados.
21. Tanto é assim que, em relação a tais empresas, a Recorrente apresentou a
documentação pertinente, a saber:
a. Remessa à empresa Symbiose: contratos de câmbio apresentados às fls.
123/134;
b. Remessa à empresa Hay Group: contratos de câmbio apresentados às fls.
135/154;
c. Remessa à empresa RMS: contratos de câmbio apresentados às fls. 408/412;
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
8
d. Remessa à empresa Michelin Espanha: contratos de câmbio apresentados às
fls.
413/420;
e. Remessa à empresa Golsta: contratos de câmbio apresentados às fls. 421/428;
f. Remessa à empresa Insight: contratos de câmbio apresentados às fls. 429/439;
g. Remessa à empresa Swiftview: contratos de câmbio apresentados às fls.
451/459;
h. Remessa à empresa Bocafina (Soft): contratos de câmbio apresentados às fls.
460/464;
i. Remessa à empresa Soft: contratos de câmbio apresentados às fls. 465/471;
j. Remessa à empresa Fives Celes: contratos de câmbio apresentados às fls.
472/478;
k. Remessa à empresa Maison: contratos de câmbio apresentados às fls. 508/515;
l. Remessa à empresa Societe Generale: contratos de câmbio apresentados às fls.
516/528;
m. Remessa à empresa Seavus: contratos de câmbio apresentados às fls. 529/535;
n. Remessa à empresa Zeppelin: contratos de câmbio apresentados às fls.
563/569;
o. Remessa à empresa The European Institute: contratos de câmbio apresentados
às fls. 547/562;
p. Remessa à empresa Michelin Australia: contratos de câmbio apresentados às
fls.
570/574;
q. Remessa à empresa Architecting: contratos de câmbio apresentados às fls.
575/581;
r. Remessa à empresa Hitec: contratos de câmbio apresentados às fls. 582/586;
s. Remessa à empresa Richard Lewis: contratos de câmbio apresentados às fls.
587/591;
t. Remessa à empresa IGE-XAO: contratos de câmbio apresentados às fls.
592/600;
u. Remessa à empresa Publicis Events: contratos de câmbio apresentados às fls.
601/605;
v. Remessa à empresa AFPI: contratos de câmbio apresentados às fls. 606/612;
w. Remessa à empresa Karl Kollner: contratos de câmbio apresentados às fls.
613/617;
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
9
x. Remessa à empresa Agence P. La Diffusion: contratos de câmbio apresentados
às fls. 618/623; e
y. Remessa à empresa JCD Conseil: contratos de câmbio apresentados às fls.
624/629.
22. Evidente, portanto, que a decisão recorrida não analisou devidamente os
referidos contratos.
23. Ao se omitir na apreciação dos argumentos e documentos trazidos pela
Recorrente em sua Impugnação, os d. julgadores de primeira instância violaram o
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
(...)
27. Dessa forma, ainda que se entenda que tais remessas não teriam sido
impugnadas, o que se admite tão somente para fins de argumentação, é certo
que o direito de impugná-las não precluiu, na esteira do que dispõem os artigos
27 e 60 da Lei n.o 9.784/9919.
Vejamos o teor da Impugnação (fls. 750/779) apresentada pelo recorrente:
Nesse diapasão, o Fisco entendeu restarem violados os artigos 2° e 3° da Lei n°
10.168/00, com a redação dada pelo artigo 6° da Lei n° 10.332/01.
No entanto, concessa maxima venia, o auto de infração de CIDE ora hostilizado
não merece prosperar, pois:
(i) não há incidência de CIDE sobre os contratos de mero licenciamento de
software firmados com as empresas MFPM e Trinfover, por tratarem-se de
direito autoral conforme expressa previsão legal nesse sentido, cuja remuneração
não se dá por royalties, além do que jamais ocorreu efetiva prestação de serviços
de suporte e manutenção, quiçá serviços técnicos especializados; e
(ii) o IRRF não compõe a base de cálculo da CIDE, inclusive conforme
entendimento manifestado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CIDE").
Passa-se, adiante, a clara demonstração de improcedência da pretensão fiscal.
03. DAS RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL
03.1. SOFTWARE É DIREITO AUTORAL. REMUNERAÇÃO AO EXTERIOR NÃO SÃO
ROYALTIES. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
SUPORTE E MANUTENÇÃO NO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
FIRMADO COM AS EMPRESA MFPM E TRINFOVER. NÃO INCIDÊNCIA DE CIDE
(...)
Nesse ponto, a Impugnante ressalta que em nenhum momento a fiscalização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil questionou ou cogitou a existência de
transferência de tecnologia nos contratos firmados com a MFPM e com a
Trinfover. Assim, a fim de que não haja alteração ou tentativa de modificação dos
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
10
motivos determinantes dos atos administrativos de constituição do crédito
tributário no curso do presente contencioso administrativo tributário, impõe-se a
fixação da seguinte premissa: A autuação em questão não tem por objeto verificar
a existência ou não de transferência de tecnologia nos contratos de licença de
uso de software firmados entre a Impugnante, a MFPM e a Trinfover.
Ato contínuo, ao identificar as remessas às empresas MFPM e à Trinfover, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu pela existência de
serviços conexos, a exemplo de assistência técnica e manutenção, razão pela qual
glosou os valores das remessas sob a justificativa de que (i) falta de recolhimento
da CIDE e (ii) ainda que assim não fosse, o contrato não segrega o valor referente
aos royalties pela licença de uso e o preço dos serviços.
Todavia, o entendimento da fiscalização é equivocado, na medida que não
analisou detidamente as disposições contratuais envolvendo a Impugnante, a
MFPM e a Trinfover, tendo, unicamente, se apegado aos aspectos prévios à
instauração das relações contratuais.
A simples leitura das cláusulas contratuais na anexa cópia da tradução
juramentada do "Contrato de Licença de Uso de 'Software' para Material de
Fabricação de Pneumáticos" firmado entre a SEDEPRO e a Impugnante revela a
impropriedade do entendimento fiscal - remessas à empresa MFPM (doc. 04).
Para tanto, cumpre a Impugnante transcrever as seguintes cláusulas contratuais:
(...)
A leitura das cláusulas transcritas linhas acima demonstra que o objeto do
contrato se restringe à licença de uso de software.
A seguinte transcrição da cláusula relacionada ao preço do contrato não deixa
dúvidas quanto à inexistência de prestação de serviços conexos como pretende
fazer crer a fiscalização, uma vez que toma por base para remuneração o direito
concedido à Impugnante e a capacidade de produção de dados do software:
(...)
A cláusula seguinte corrobora que a remuneração é devida apenas pela utilização
do software. Veja-se:
(...)
Em realidade, o que a SEDEPRO assegurou foi assistência técnica ao software a
fim de adaptá-lo a novos produtos e aos pedidos de mercado, na hipótese de vir
a ser demandado pela Impugnante. Em outros termos, a SEDEPRO garantiu à
Impugnante a possibilidade de adaptação do software caso necessário para
atender às suas necessidades, o que por certo seria objeto de outro contrato e
remuneração a parte.
(...)
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
11
Portanto, não há dúvidas de que as remessas (MFPM) relacionadas ao Contrato
de Licença de Uso de Software formalizado entre a SEDEPRO e a Impugnante
tiveram por finalidade remunerar o direito de uso, não havendo que se cogitar da
espécie de qualquer prestação de serviço, o que denota a improcedência da
pretensão fiscal em exigir inexistentes débitos de CIDE.
O mesmo racional é inteiramente aplicável ao contrato firmado entre a
Impugnante e a Trinfover.
A Impugnante acosta a anexa cópia traduzida por tradutora pública juramentada
do Contrato de Licença de Uso de Informática firmado com a empresa Trinfover
S.A. em 10 de janeiro de 2007 (doc. 05).
A simples leitura das referidas cláusulas contratuais evidencia que (i) não houve
qualquer espécie de prestação de serviços conexos à licença de uso e (ii) que o
preço ajustado no contrato decorre única e exclusivamente do direito de uso do
programa de informática, razão pela qual é patente a não incidência de CIDE:
(...)
Portanto, não há dúvidas de que o contrato pactuado entre a Impugnante e a
empresa Trinfover S.A. é puramente de direito de uso de programa de
informática, o que corrobora a inexistência de fato gerador da CIDE.
Adicionalmente aos argumentos de improcedência da autuação fiscal
desenvolvidos acima, a Impugnante também demonstra que sequer houve
prestação de serviço técnico especializado, inclusive nos contratos firmados com
as empresas Niscayah, Mindshare Miami, ASA System, Prosyst, UTAC e Havas
Sports, o que denota a inexistência de fato gerador da CIDE (docs. 06, 07, 08, 09,
10 e 11).
A qualificação de serviços como técnicos deve ser feita à luz da definição dada
pelo artigo 17, inciso II, alíneas 'a' e 'b' da Instrução Normativa SRF no 252/2002,
in verbis:
(...)
A título meramente ilustrativo da inexistência de prestação de serviço técnico
especializado, veja-se os seguintes trechos de alguns contratos citados linhas
acima:
(...)
Portanto, é flagrante a ilegalidade da autuação fiscal em tela, na medida em que,
tal qual demonstrado acima, sequer houve prestação de serviço técnico
especializado a ensejar a exigência da CIDE.
03.2. DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. NÃO INCLUSÃO DO VALOR DO IRRF.
PRECEDENTES DO CARF
Sem prejuízo dos argumentos delineados no subtópico precedente, a Impugnante
passa a evidenciar que o valor do IRRF não compõe a base de cálculo da CIDE.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
12
(...)
04. DO PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante requer a V. Sa. o conhecimento e o provimento
da presente Impugnação para:
(i) reconhecer que as remessas (empresas MFPM e Trinfover) relacionadas ao
Contrato de Licença de Uso de Software formalizados pela Impugnante tiveram
por finalidade remunerar o direito autoral, inexistente, portanto, royalties.
Além disso, não há que se cogitar da espécie de qualquer prestação de serviço,
sobretudo técnico, a exemplo das remessas efetuadas às empresas Niscayah,
Mindshare Miami, ASA System, Prosyst, UTAC e Havas Sports, portanto, aplicável
a disposição contida no artigo 2°, § 1°-A, da Lei n° 10.168/00, com a redação
atribuída pela Lei n° 11.452/07; e
(ii) reconhecer a ilegalidade da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE,
determinando-se o recálculo dos valores objeto da presente autuação fiscal, com
o correspondente cancelamento dos débitos constituídos e originados do
Mandado de Procedimento Fiscal n° 07.1.85.00-2012-00819-7.
Da leitura dos excertos acima transcritos, resta evidente que toda a impugnação foi
centrada em apenas três tópicos: (i) a análise dos contratos das empresas MFPM e Trinfover e de
suas cláusulas contratuais, com vistas a demonstrar que, nestes contratos específicos, inexistiam
royalties; (ii) a alegação de inexistência de qualquer prestação de serviço, sobretudo técnico, a
exemplo das remessas efetuadas às empresas Niscayah, Mindshare Miami, ASA System, Prosyst,
UTAC e Havas Sports; e (iii) a questão da ilegalidade da inclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE.
Não foi realizada a análise de nenhum outro contrato. A juntada dos contratos às
fls. 103/629 se deu apenas durante o curso da fiscalização, em resposta a uma intimação, sem
qualquer vínculo com a impugnação. Além do mais, todos os contratos juntados, à exceção do
contrato das empresas MFPM e Trinfover, eram meramente contratos de câmbio, que em nada
esclareciam sobre a natureza da operação que estava sendo contratada.
Deve ser destacado que o direito brasileiro veda a negativa genérica ou a
impugnação que não seja especificada, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
(...)
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações
de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não
impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
13
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar
da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao
defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Da mesma forma, o art. 16, III, do Decreto no 70235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
O tópico referente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE realmente poderá
afetar toda a base de cálculo do lançamento, mas essa matéria será discutida no próximo item
deste voto, assim como também foi analisada pela instância de piso. Contudo, em relação à
questão da incidência da CIDE sobre os demais contratos, correta a decisão da DRJ em afirmar que
a questão está preclusa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE NÃO DEMANDAM FORMAÇÃO TÉCNICA
O recorrente alega que a decisão da DRJ estaria equivocada por entender que os
contratos de prestação de serviços firmados com as empresas Niscayah (fls. 865/868), Mindshare
Miami (fls. 869/877), ASA System (fls. 878/882), Prosyst (fls. 883/891), UTAC (fls. 892/898) e Havas
Sport (fls. 899/901) se tratariam, em verdade, de serviços técnicos e, portanto, sujeitos à
incidência da CIDE. Vejamos seus fundamentos, in verbis:
28. Conforme mencionado acima, não obstante o louvável acerto da decisão
recorrida no que concerne à exoneração do crédito tributário decorrente dos
contratos firmados com a empresa MFPM e Trinfover, em relação às remessas
dos pagamentos oriundos dos contratos de prestação de serviços firmados com as
empresas Niscayah (fls. 865/868), Mindshare Miami (fls. 869/877), ASA System
(fls. 878/882), Prosyst (fls. 883/891), UTAC (fls. 892/898) e Havas Sport (fls.
899/901), a DRJ/RJO entendeu que se tratariam, em verdade, de serviços
técnicos, e, portanto, sujeitos à incidência da CIDE. Confira-se:
(...)
33. Assim, pela leitura das Leis, bem como do Decreto que as regulamentam e que
vinculam a Administração Pública, a CIDE incide sobre a remessa ao exterior dos
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
14
valores devidos em face de contratos que tenham por objeto (i) o fornecimento
de tecnologia; (ii) serviços de assistência técnica; (iii) serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes; (iv) cessão e licença de uso de marcas;
e (v) cessão e licença de exploração de patentes, exclusivamente.
34. Delimitado o campo de incidência da CIDE, resta saber se as remessas
enviadas ao exterior, com vistas a pagamentos dos contratos celebrados com as
empresas acima descritas, subsumem-se a algum dos conceitos conferidos no
artigo 10 do Decreto n.o 4.195/02.
35. O conceito de serviço técnico pode ser tomado por empréstimo da Instrução
Normativa da RFB (“IN/RFB”) no 252/02, vigente à época dos fatos, que dispõe
sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos pagos,
creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas
domiciliados no exterior, conforme enunciado no artigo 17, II, alíneas “a” e “b”,
abaixo:
(...)
37. Ora, com base nos conceitos acima, denota-se que os serviços prestados
pelas empresas Niscayah, Mindshare Miami; ASA System, Prosyst , UTAC e Hava
Sports não demandam conhecimentos técnicos especializados e não foram
prestados por profissionais liberais, como se infere a título exemplificativo dos
trechos abaixo transcritos (fls. 865/901):
(...)
38. Como se vê, os contratos celebrados com:
(i) Niscayah abrange tão somente a manutenção dos sistemas de vídeo de
vigilância, de intrusão e controle de acesso;
(ii) Mindshare Miami envolve apenas compra e monitoramento de mídia;
(iii) ASA System compreende o comissionamento e gestão do projeto;
(iv) Prosyst abrange principalmente a instalação de “6 PCs “shoe box”; e
(v) Havas Sports envolve apenas a compra e assessoria de pacotes turísticos.
39. Dessa forma, não há qualquer tipo serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que tenham sido prestados por profissionais liberais,
nos termos do que exige o artigo 17, inciso II, alíneas “a” e “b” da IN/RFB n.o
252/02.
(...)
43. Dessa forma, considerando (i) os termos dos contratos celebrados com as
empresas Niscayah, Mindshare Miami, ASA System, Prosyst, UTAC e Havas Sport,
que não versam sobre serviços técnicos especializados, à luz do conceito
veiculado pela IN/RFB n.o 252/02, vigente à época dos fatos, (ii) as hipóteses de
incidência taxativas da CIDE, percebe-se claramente que a cobrança de CIDE sobre
as remessas previstas em contratos que tenham por objeto a prestação de
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
15
serviços que não demandem conhecimentos técnicos especializados não podem
ser objeto de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita.
A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:
Remessas às empresas Niscayah, Mindshare Miami, ASA System, Prosyst, UTAC e
Havas Sports
O impugnante assegura que os serviços prestados pelas empresas em epígrafe
não se qualificam como serviços técnicos especializados, conforme definição dada
pelo art. 17, §1o, inciso II, “a”, da Instrução Normativa SRF 252/2002 que assim
dispõe:
(...)
Em sua defesa, alega que “Como se pode notar, a definição trazida pela referida
Instrução Normativa não autoriza a conclusão adotada pela Fiscalização. No caso
em tela é certo que os serviços em questão não foram prestados por profissionais
liberais ou de artes e ofícios; e também não se está diante de cessão de processo
ou fórmula que implique em assistência técnica nem assessoria permanente para
possibilitar a efetiva utilização dos mesmos”.
Os serviços prestados pelas referidas empresas são os seguintes:
(...)
Consoante definição contida no §2o do art. 1o do Estatuto da Confederação
Nacional das Profissões Liberais, considera-se profissional liberal aquele
legalmente habilitado a prestar serviços de natureza técnico-científica de cunho
profissional com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios
normativos de sua profissão, independentemente do vínculo da prestação de
serviço.
Destaco, primeiramente, que o vínculo empregatício ou a ausência deste não
interfere na definição do profissional liberal, pois mesmo com vínculo
empregatício, ele manterá sua liberdade de execução e independência técnica.
Dito isto, e considerando os serviços prestados pelas empresas em tela, percebe-
se que estes não teriam como ser realizados sem a atuação de um profissional
liberal, visto que são serviços que exigem formação técnica/científica
especializada para sua execução, ou seja, são serviços que não poderiam ser
desenvolvidos por qualquer pessoa, pois possuem natureza profissional.
(...)
Com isso, tendo em vista as razões expostas, conclui-se que os serviços ora em
análise se qualificam como técnicos, e, assim, as remessas a eles relacionadas se
enquadram nas hipóteses de incidência da CIDE, portanto, os lançamentos
tributários daí advindos são procedentes.
Com razão a DRJ. A Lei no 10.168/2000 prevê o seguinte:
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
16
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
A regulamentação desta lei se encontra na Instrução Normativa SRF no 252/2002:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza
e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de quinze
por cento.
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes
do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico o trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa
de conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais liberais ou
de artes e ofícios;
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo
ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos,
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedidos.
Tendo em vista o que consta da legislação, entendo que os serviços de (i)
manutenção dos sistemas de vídeo de vigilância, de intrusão e controle de acesso, (ii) compra e
monitoramento de mídia, (iii) comissionamento e gestão do projeto; (iv) instalação de “6 PCs
“shoe box” e (v) compra e assessoria de pacotes turísticos são serviços técnicos cuja execução
depende de conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais liberais ou de
artes e ofícios.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
17
Todos estes serviços são conhecidos da população em geral, ninguém desconhece o
que seja um serviço de manutenção de vídeo, de gestão de projeto ou assessoria de turismo,
dentre outros. E para realizar tais serviços, é evidente a necessidade de um profissional habilitado
para sua realização, em especial pelo fato de se tratar de uma exportação/importação de serviços.
O CPC já prevê a desnecessidade de uma perícia para verificar se tais serviços
dependem, para sua execução, de conhecimentos técnicos especializados, segundo as regras dos
arts. 374 e 375:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência
técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV - DA NÃO INCLUSÃO DO VALOR DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
O recorrente alega que, nos termos do artigo 2o, §3°, da Lei n.o 10.168/2000, com
as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001, a base de cálculo da CIDE não compreende a
inclusão do IRRF. Afirma que a CIDE deve incidir sobre o preço contratualmente pactuado pelas
partes a título de remuneração ou royalties pelas atividades/direitos indicados na legislação, não
incluindo o IRRF.
Contudo, essa matéria já está pacificada na instância administrativa, nos termos da
Súmula CARF no 158:
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esse pedido.

V – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.779 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720892/2013-08
18

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1137
DF CARF MF
Original